Tribunal: TJMT
Processo: 1009028-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009028-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA –
ARTS. 157, § 2o, II E V, E § 2a-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO,
EM TESE, DE FORMA PREMEDITADA, MEDIANTE CÁRCERE PRIVADO (INCLUSIVE DE CRIANÇAS), COM DIVISÃO DE TAREFAS E DISTINÇÃO DE PAPÉIS A SEREM DESEMPENHADOS POR CADA UM DOS PARTICIPANTES COACUSADOS – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA
JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – ALEGAÇÃO QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENDO DE SUAS FAMÍLIAS E DA GENITORA DE UM DOS PACIENTES – DESCABIMENTO –
FALTA DE COMPROVAÇÃO
QUE A PRESENÇA DOS PACIENTES SEJA ESSENCIAL AOS CUIDADOS DELA OU QUE OUTROS FAMILIARES NÃO POSSAM FAZÊ-LO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)
O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...)
.” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), em razão da
gravidade
do delito cometido,
em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes.

Os bons
predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e a corré, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.

Ausência de comprovação de que
a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados a genitora de 91 (noventa e um) anos de idade, ou que outros familiares não possam fazê-lo, outrossim, “
não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos
” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que que os pacientes foram presos temporariamente em 01 de fevereiro de 2021, por terem supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 157, § 2o, II e V, e § 2a-A, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e após convertida em preventiva.

Argumentou que há excesso de prazo para a formação da culpa, pois os beneficiários estão segregados há mais de 116 (cento e dezesseis) dias, e mesmo após ouvida todas as testemunhas e os acusados, o representante do Ministério Público requereu a realização de diligências, gerando atraso na prolação da sentença.

Expôs que em Juízo, todas as testemunhas não reconheceram os pacientes como as pessoas que invadiram a fazenda, roubaram os gados com arma de fogo e fizeram as vítimas como reféns, bem como os acusados Almir Carlos Macali e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, confirmaram em seus interrogatórios, que os paciente não tiveram participação na invasão da fazenda e que não tinham conhecimento dos demais crimes.

Alegou que a segregação cautelar se baseou em provas ilícitas, adquiridas do celular do acusado Marcos Sebastião de Aquino, uma vez que não tinham autorização judicial, na qual foi deferido pelo juiz de primeiro grau o seu desentranhamento dos autos.

Explicitou que o juiz
a quo
, após requerimento oral da defesa, manteve a prisão preventiva dos beneficiários, ratificando os fundamentos anteriores e relatando que não houve alteração nos fatos, contudo, tal argumento contraria as provas obtidas em Juízo e a decisão de desentranhamento das provas ilícitas.

Declarou que inexistem provas contra os beneficiários, sendo possível confirmar que ambos não tiveram participação na empreitada criminosa, além de inexistir os requisitos do art. 312, do CPP, sendo desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

Explicitou que os pacientes são responsáveis pelo sustento de suas famílias, possuem emprego lícito, detém residência fixa, são pessoas de boa índole, são primários e dispõem de bons antecedentes, ademais, comprovam que a genitora do beneficiário Marco Antônio, de 91 (noventa e um) anos de idade, depende do trabalho dos pacientes para seu sustento e custear as despesas de toda casa.

Sustentou que a decisão que manteve a segregação cautelar se baseou somente na gravidade abstrata do delito, bem como não estabeleceu qualquer ligação entre a realidade dos fatos e alguma das hipóteses elencadas no art. 312, do CPP, sendo, portanto, essencial para sua manutenção uma decisão devidamente fundamentada, o que não aconteceu no presente caso.

Retratou que que medidas cautelares diversas da prisão foram concedidas a corré Ana Claudia Arruda Campos, na mesma ação penal, onde se encontram em situação fático processual iguais, devendo estender o benefício da decisão, conforme preconiza o art. 580, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário.

Solicitadas as informações (Id. 89019989). Informações juntadas (Id. 89254961). A liminar vindicada foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro (Id. 89795963).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna manifestou-se pela denegação da
ordem. (Id. 91279466)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 4a Vara Criminal da Várzea Grande/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria, excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos do art. 312 e de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, retratam que os pacientes possuem predicados favoráveis e que são responsáveis pelo sustento de suas famílias, inclusive da mãe do réu Marco, por fim, pugna pela extensão do benefício (art. 580, do CP), em relação a corréu Ana Claudia Arruda Campos.

Pois bem.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante, pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que os pacientes não participaram do crime a eles imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
. Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade
. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

No que tange a alegada ausência de fundamentação no decreto prisional, e da inexistência dos requisitos do art. 312. Do CPP, para compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 89254961)

Senhor Relator:

Em informações ao Habeas Corpus n.o 1008028-60.2021.8.11.0000, Classe: CNJ307 (Ação Penal n.o 1008392-88.2021.8.11.0002), pacientes Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, impetrante: Dr. Joelson Elias de Arruda (advogado).

Ação Penal na qual os ora pacientes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2.o, II, e V, §2.o-A, I, por seis vezes, na forma do art. 70, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, (Denúncia id. 51390307), em anexo à denúncia o MP pugnou pela prisão preventiva dos pacientes. A denúncia foi recebida em cuja oportunidade foi decretada a prisão preventiva nos termos requeridos pelo MP (id. 51667224) e designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A i. Defesa de Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda procedeu juntada de documentos, para sustentação oral do pedido de revogação da prisão preventiva, quando da audiência de instrução e julgamento (id. 53492264).

Audiência de instrução e julgamento realizou-se incialmente em 15.04.2021 (id. 53633448), ocasião em que o i. Advogado Dr. Joelson Elias de Arruda, no patrocínio dos pacientes, formulou requerimento de liberdade, aduzindo em síntese excesso de prazo na conclusão de IP e na instrução; que os acusados possuem endereços fixos e são primários; que possuem pessoas sob suas dependências, inclusive, pessoa idosa e com deficiência física; que Marco Antônio se colocou à disposição para comparecer à Delegacia de Polícia e o Delegado não confirmou a audiência; por fim, que medidas cautelares como a tornozeleira eletrônica restam suficientes, pois, na suposta hipótese de condenações o regime não será o fechado. Na ocasião o MP ofertou parecer contrário, aduziu que não há excesso de prazo e que por ora suas prisões são necessárias, sendo que medidas cautelares são insuficientes e que não adveio fato novo capaz de modificar entendimento anterior quanto a suas custódias preventivas. Foi proferida decisão na qual, em síntese, foi mantida a prisão preventiva dos pacientes Marco Antônio Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, eis que como ponderou o MP, nada de novo veio aos autos a trazer razões ou motivos para mudança de rumos quanto as suas prisões preventivas. A materialidade é indiscutível, quanto a autoria há indícios fortes, nisso reside o fumus comissi delict. O periculum libertatis ainda está presente. Ratificando os fundamentos anteriores quanto a garantia da ordem pública que se ostenta não somente na gravidade da tipicidade dos delitos (roubo majorado e associação criminosa), mas, pelos fatos concretos quando dos mesmos, crimes praticados com violência real às vítimas. A conveniência da instrução se revela nos depoimentos das vítimas os quais se avizinham, bem como, inexiste excesso de prazo na condução da mesma. A aplicação da lei penal se externa quando esta é desrespeitada, aparentemente sem qualquer motivo, logo em seguida não se pode premiar o seu abusador com a liberdade. Sendo que por estes e pelos outros fundamentos fáticos e jurídicos expostos em decisões anteriores é que, foi indeferido o requerimento de liberdade dos pacientes, vislumbrando pois não ser o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Redesignada audiência para 30.04.2021, esta se realizou consoante consta do id. 54629389, com inquirição de seis testemunhas, e insistência na inquirição de testemunha faltante por parte do MP, sendo designado o dia 11.05.2021, para continuação da AIJv (id. 54629389). Foi reiterado pedido de liberdade em favor dos mesmos, com parecer contrário do MP. Foi indeferido tal pleito, sob os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos sem acréscimo de fatos aptos a modificar decisão pretérita.

Em 11.05.2021, foi realizada AIJv em continuação (id. 55408545), com inquirição da testemunha faltante e interrogatório dos pacientes. Novamente reiterado pleito pela revogação da prisão sem acréscimo de fatos novos, com parecer contrário do MP, e decisão pela manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos expostos nos autos, consignado que a situação prisional de todos dos pacientes e demais acusados será objeto de apreciação em breve, quando da prolação de sentença.

Deferido o prazo de 24horas ao MP para se pronunciar acerca de diligências na fase do art. 402, do CPP. O MP ao id. 55529596, ofertou requerimentos, aos quais foram acolhidos em parte, determinando a requisição de diligências pendentes à d. autoridade policial civil. Pugnou ainda pelo desentranhamento de relatório policial confeccionado sem a cobertura de decisão judicial. Foram deferidos.

Por fim requereu quebra de sigilo de dados telefônicos, quanto aos obtidos no relatório ora desentranhado, o que foi indeferido, eis que restou reconhecida a prova produzida de forma ilícita, não cabendo a repristinação da mesma pela forma lícita, sendo impertinente sua produção na fase do art. 402, do CPP, a qual destina-se a realização de diligências e não à produção de provas. Determinando o cumprimento do que foi deferido no prazo de 24horas, e vista ao MP para alegações finais. Tal decisão consta do id. 55912225.

Com a juntada das diligências por parte da d. autoridade policial civil, os autos foram com vista ao MP para apresentação de alegações finais, sendo restituídos à este juízo nesta oportunidade para informes ao presente HC. Informo ainda que após decisão de desentranhamento das provas julgadas ilícitas dos autos, não houve qualquer requerimento das partes acerca da situação prisional dos acusados, bem como o feito foi encaminhado diretamente ao MP para alegações, com vias a agilizar o andamento do feito. Ademais, tal modificação fática, com extração de tais provas julgadas ilícitas, poderão trazer efeito quando do julgamento do mérito do presente feito.

Em síntese, o Processo está com o MP para alegações finais por 5 dias, em seguida por igual prazo comum aos i. Advogados e cls. para sentença no prazo de 10 dias. Por isso, entendo que não há quaisquer ilicitudes nas prisões provisórias dos pacientes e demais acusados.

Sendo o que me cumpria informar a Vossa Excelência, no mais me coloco a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Transcrevo também a decisão decretou a prisão preventiva dos beneficiários: (Id. 88342451)

“(...) 11. O fumus comissi delicti encontra-se presente (materialidade e indícios fortes de autoria); os pressupostos estão sanados com requerimento da Autoridade Policial, consubstanciado pelo MP e com a condição do art. 313, I, do CPP (o crime imputado aos acusados tem pena máxima que supera quatro anos). O periculum libertatis. Passo a verificar os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva, em relação aos acusados Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e Marcos Sebastião de Aquino Nunes (art. 312, do CPP). Vislumbro que estão presentes: a) garantia da ordem pública – o crime é grave, do tipo que causa desassossego público, isso ficou demonstrado no caso concreto quando os acusados restringiram a liberdade das vítimas, inclusive de crianças; b) conveniência da instrução criminal – a vítima que fez o reconhecimento de Ronan – Id. 51277783 terá de ser ouvida em juízo; ficará temerosa em prestar declarações estando os acusados em liberdade.

12. Assim, com suporte nos artigos 3111, 312 e 313, I, todos do CPP, decreto a prisão preventiva dos acusados Almir Carlos Macali, Marco Antônio de Arruda, Ronan Carlos da Silva Arruda e Marcos Sebastião de Aquino Nunes, qualificados nos autos. (...)”.

Observa-se também que a defesa apresentou pedido de liberdade de ambos os pacientes na audiência de instrução e julgamento, no entanto, o juiz
a quo
, manteve a segregação cautelar, reiterando os mesmos fundamentos anteriormente utilizados, uma vez que nada se modificou, relatando ainda que seria novamente reanalisada no momento da prolação da sentença.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Analisando a decisão transcrita acima, verifica-se que o Magistrado
a quo
, decretou a prisão preventiva, e após manteve a segregação cautelar dos pacientes, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria criminosa, elegendo o pressuposto da garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

Infere-se dos autos que
o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado aos pacientes, que restou evidenciada através do modo pelo qual agiram, eis que o delito de roubo majorado foi praticado, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados.

Desta forma, verifica-se, assim, que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, os pacientes perseverem no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da prisão preventiva.

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão
ausentes os requisitos
que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar dos pacientes, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Ademais, a retirada de provas ilícitas dos autos, à princípio, não altera a manutenção da segregação cautelar, inexistindo constrangimento legal.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime, (art. 282, inc. II do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Preambularmente, acerca do excesso de prazo para a formação da culpa, observo que o seu eventual reconhecimento só pode se dar quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da ocorrência de eventual constrangimento ilegal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019) (...) 3. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 446.791/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que observa-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades do feito, pois após realizar a continuação da audiência de instrução e julgamento em 11 de maio de 2021, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentar alegações finais, portanto, a instrução criminal está encerrada, e mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Neste mesmo sentido:

“(...) 4. Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, ao que se tem dos autos, no dia 26/6/2019 foram juntadas alegações finais, a incidir. Desse modo, a incidir o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (HC 507.645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019). ”

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – ART. 155, §4o, I E IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENTIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGAÇÃO – NJUSTIFICADO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA. Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo , não havendo constrangimento ilegal, a teor do que dispõe a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Se a realidade fática e de direito permanecem inalteradas, persistindo assim os motivos ensejadores da prisão preventiva, resta inviabilizada a alegação de ausência de fundamentação, ou de justificativa para a manutenção do decreto preventivo. (N.U 1008362-30.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). ”

No que tange ao pleito de extensão de benefício, recai, em resumo, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, na qual visa assegurar a isonomia do julgamento, a fim de evitar decisões conflitantes quando constatadas mesmas circunstâncias fático-processuais. Neste sentido, Gustavo Henrique Badaró in Processo penal. 3a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. p. 822. aduz que:

“Para evitar decisões conflitantes, na parte em que a decisão deve ser uniforme para todos os acusados (isto é, os “motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal”) o resultado do recurso de um dos acusados deve atingir igualmente todos os corréus[...]”.

In casu
, por derradeiro, faz-se necessário salientar que os pacientes não demonstraram que a sua situação fática-processual é semelhante a corré Ana Claudia Arruda Campos, tendo em vista que não consta em desfavor da mesma sequer menção de sua participação no delito, e quando foi abordada pelos policiais orientou e deu o auxílio necessário, sendo que a indicação de participação no crime seria de seu esposo, o que torna sua versão plausível, ao contrário dos réus Ronan e Marco Antônio, onde existem indícios fortes de suas participações.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“(...) Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018) ”

“(...) Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018) ”

Destarte, não demonstrado que os pacientes gozam das mesmas condições facto-processuais da corré já em liberdade provisória, impõe-se seja negada a extensão do benefício.

Por fim, alega a defesa também que a genitora do réu Marco Antônio possui 91 (noventa e um) anos de idade e depende do trabalho dos pacientes para seu sustento e custear as despesas de toda casa.

Contudo, a defesa não comprovou que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados dela ou que outros familiares não possam fazê-lo.

Ademais, o STJ possui entendimento de que a alegação, no sentido de possuir genitores doentes, por si só, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta argumento suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).

Outrossim, “
não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos
” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Marco Antônio de Arruda
e
Ronan Carlos da Silva Arruda
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021